Tribunal: TJSP
Processo: 0013359-65.2005.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário c.c. pedido de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
Contradição entre o fundamento e o dispositivo da sentença. A falta de congruência lógico-jurídica entre motivação e dispositivo conduz à cassação da sentença. Hipótese de nulidade absoluta, pois a exigência constitucional de fundamentação tem justamente por

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário c.c. pedido de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
Contradição entre o fundamento e o dispositivo da sentença. A falta de congruência lógico-jurídica entre motivação e dispositivo conduz à cassação da sentença. Hipótese de nulidade absoluta, pois a exigência constitucional de fundamentação tem justamente por finalidade embasar o núcleo decisório, e uma vez que não se verifica liame entre o raciocínio jurídico, os elementos de convicção constantes dos autos e o dispositivo, o que se constata é a existência de um dispositivo sem fundamentação. De ofício, cassa-se a sentença, para que os autos retornem ao primeiro grau a fim de que nova decisão seja proferida, julgando-se prejudicado o recurso do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018038
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013359-65.2005.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado EDSON LUIZ PAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, cassaram a
sentença, para que os autos retornem ao primeiro grau a fim de que nova decisão seja
proferida, julgando-se prejudicado o recurso do réu. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013359-65.2005.8.26.0576 - C - Voto no 4971
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0013359-65.2005.8.26.0576
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Edson Luiz Pas
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz: Antônio Roberto Andolfatto de Souza
Voto no 4971
Apelação. Ação revisional de contrato bancário c.c. pedido de
repetição de indébito. Sentença de parcial procedência.
Recurso da parte ré.
Contradição entre o fundamento e o dispositivo da sentença. A
falta de congruência lógico-jurídica entre motivação e dispositivo
conduz à cassação da sentença. Hipótese de nulidade absoluta,
pois a exigência constitucional de fundamentação tem justamente
por finalidade embasar o núcleo decisório, e uma vez que não se
verifica liame entre o raciocínio jurídico, os elementos de
convicção constantes dos autos e o dispositivo, o que se constata é
a existência de um dispositivo sem fundamentação. De ofício,
cassa-se a sentença, para que os autos retornem ao primeiro
grau a fim de que nova decisão seja proferida, julgando-se
prejudicado o recurso do réu.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente ação revisional de contrato de abertura de crédito em conta
corrente, para (i) reconhecer a existência de saldo devedor do correntista para com a
instituição financeira no importe de R$ 10.586,21, a ser atualizado monetariamente a partir
de 29 de abril de 2005 (laudo pericial - fl. 734), com juros de mora a contar da citação; (ii)
diante da sucumbência em maior extensão do autor, condená-lo a arcar com 60% das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre a liquidação,
cabendo ao réu o pagamento de 40% das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios de 10% sobre a liquidação, vedada a compensação (fls. 855/860).
O banco réu, ora apelante, sustenta, em síntese, que: a) os
juros remuneratórios praticados obedecem às taxas médias de mercado e, quando
excedentes, não lhes são superiores a 30%, sendo descabida a substituição procedida pelo
perito judicial; b) o perito, a pretexto de decotar os juros cobrados mensalmente, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013359-65.2005.8.26.0576 - C - Voto no 4971
3
impedir a capitalização mensal, somou tais verbas, e somente após o período de 12 meses
procedeu à sua liquidação, de modo que as liquidações mensais efetuadas na conta
recaíram apenas sobre o capital emprestado, a caracterizar amortização do principal e não
dos acessórios, afrontando o disposto no art. 354 do Código Civil, o que seria inclusive
demonstrado pelo fato de a perícia ter apurado um saldo devedor de R$ 10.586,21, quando
a dívida na verdade perfazia o total de R$ 24.746,63 em 29.4.2005. Nestes termos, pugna
pela improcedência do pedido (fls. 864/866).
Vieram aos autos contrarrazões do autor (fls. 864/866).
Recurso processado, com preparo e sem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, impõe-se o
reconhecimento da nulidade da sentença.
Edson Luiz Pas ajuizou ação revisional de contrato de
abertura de crédito em conta corrente, a abranger todo o período de relacionamento com a
instituição bancária (06.02.1998 a 29.04.2005), alegando juros excessivos, encargos
indevidos e práticas ilegais, pugnando pela restituição do indébito.
Proferiu-se sentença julgando o pedido parcialmente
procedente (fls. 573/589), sendo interposto recurso de apelação pelo réu, tendo a E. 15a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal anulado de ofício o julgado, por entender
necessária a juntada dos contratos entabulados entre as partes, antes de qualquer
julgamento (v. Acórdão de fls. 654/658).
Os autos voltaram à primeira instância, e o réu juntos três
instrumentos contratuais:
a) Termo de adesão de abertura de conta corrente, firmado
com o Banco Bamerindus, assinado pelo autor em 28.01.1998 (fls. 666/667);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013359-65.2005.8.26.0576 - C - Voto no 4971
4
b) Termo de adesão de abertura de crédito em conta corrente,
no limite de R$ 3.000,00, firmado com o Banco Bamerindus, assinado pelo autor em
28.05.1998 (fls. 677/681);
c) Termo de adesão de abertura de crédito em conta corrente,
no limite de R$ 10.000,00, firmado com o Banco HSCB, assinado pelo autor em
01.04.2002 (fls. 668/676).
Quanto à incidência de juros remuneratórios e encargos de
mora, os dois últimos instrumentos contêm cláusulas idênticas:
“9.0. Sobre a(s) importância(s) fornecidas(s) ao(s) Creditado(s)/Clientes(s),
por conta do crédito aberto, incidirão encargos financeiros
juros e
correção monetária prefixada ou juros prefixados e correção monetária pós-
fixada, por índice de variação do indexador utilizado, oficialmente
reconhecido e de conhecimento público. As taxas de juros a serem
efetivamente aplicadas em cada período de utilização dos recursos, estarão
disponíveis nas Agências HSBC Bamerindus.
9.1. Os juros e a atualização monetária, seja com taxa prefixada ou pós-
fixada, conforme Cláusula 9.0 supra, serão calculados diariamente sobre o
saldo devedor atualizado, englobando principal, juros e atualização
monetária devidos e serão exigíveis mensalmente, no vencimento e na
liquidação
deste
Contrato,
facultado
ao(s)
Creditado(s)/Clientes(s)
Titular(es) a possibilidade de pagamento dos encargos a qualquer tempo.
(...)
13.0 Encerrado o presente Contrato, seja por que motivo for, inclusive pelo
seu vencimento antecipado ou não, será apurado o saldo devedor da Conta
Corrente do(s) Creditado(s)/ Clientes(s) Titular(es) constituído(se) em mora.
Nestes caso, o débito será acrescido de comissão de permanência conforme
disciplina pelo Banco Central, calculada à taxa máxima de mercado do dia
do pagamento adotada pelo Banco em suas operações ativas, além dos juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do vencimento até a data
do efetivo pagamento, sujeitando-se ao processo de execução por título
extrajudicial.” (fl. 680/681 e 672/673)
Diante desse contexto, o MM. Juízo a quo determinou a realização
de pericial contábil, questionando o perito, basicamente, sobre a taxa de juros
remuneratórios efetivamente aplicada, diante da ausência de previsão contratual; a
existência e forma de capitalização; e a cobrança ou não da comissão de permanência (fls.
699/700).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013359-65.2005.8.26.0576 - C - Voto no 4971
5
O perito apresentou o laudo (fls. 719/800) e asseverou que: a) as
taxas de juros remuneratórios praticadas, em regra, respeitavam o limite ou estavam aquém
da taxa média de mercado, mas em alguns meses lhe excediam; b) o banco procedia à
capitalização mensal dos juros; c) não se cobrava comissão de permanência.
Após tecer tais considerações, o experto apresentou duas contas:
A primeira, adotando as taxas de juros praticadas pelo Banco, desde
que não superiores às taxas médias praticadas pelo mercado financeiro, quando então estas
seriam adotadas, procedeu à capitalização mensal, encontrando um saldo devedor do autor
para com o banco, em 29.04.2005, no valor de R$ 10.702,06 (fl. 733).
A segunda, adotando as taxas de juros praticadas pelo Banco, desde
que não superiores às taxas médias praticadas pelo mercado financeiro, quando então estas
seriam adotadas, procedeu à capitalização mensal somente a partir da entrada em vigor da
MP 2.170-36, valendo-se da capitalização anual para o período anterior a esta medida
provisória, e nestes termos encontrou um saldo credor do autor para com o banco, em
29.04.2005, no valor de R$ 10.586,21 (fl. 734).
Ocorre que a r. sentença, ao tratar da capitalização de juros,
asseverou, na fundamentação, que “no caso em tela, não se pode admitir a capitalização
mensal dos juros, uma vez não demonstrada a existência de contrato entre as partes, no
que tange à conta corrente” (fl. 858), todavia, no dispositivo, julgou o pedido parcialmente
procedente para “Reconhecer a existência de saldo devedor do correntista para com a
instituição financeira de R$ 10.568,21, com atualização monetária a partir de 29 de abril
de 2005 (fls. 734), contados os juros da mora da citação” (fls. 859).
Verifica-se, portanto, a contradição entre o fundamento e o
dispositivo do julgado, a implicar dificuldades que, cedo ou tarde, serão arguidas por uma
das partes, de modo que a declaração de nulidade é medida que se impõe.
Não se está diante de mero erro material, pois: (i) a sentença julga
inexistir previsão contratual quanto à capitalização mensal, porém, tal previsão existe; (ii)
julgando inexistir tal capitalização mensal, entende cabível apenas a capitalização anual, e
faz remissão à segunda conta do perito, adotando-a, declarando a existência de saldo
devedor do autor para com o banco; (iii) todavia, a segunda conta, além de calcular a
capitalização anual somente para o período anterior à MP 2.170-36, pois faz incidir a
capitalização mensal para o período posterior, encontrou um saldo credor do autor, e não
devedor, conforme declara a sentença; (iv) além disso, o réu baseia seu recurso na ideia de
que o autor lhe deve, quando, pela fundamentação da sentença, ocorreria justamente o
contrário.
É dizer: a r. sentença entende cabível, para a hipótese em questão, a
capitalização anual para todo o período, porém, nenhuma das contas apresentadas pelo
perito perfaz tal exigência. Além disso, faz remissão a uma conta com saldo credor, porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013359-65.2005.8.26.0576 - C - Voto no 4971
6
declara que o autor apresenta saldo devedor para com o banco. Finalmente, impõe ao autor
a maior parcela das verbas sucumbenciais, o que condiz com o dispositivo, mas destoa da
fundamentação.
A falta de congruência lógico-jurídica entre motivação e dispositivo
conduz a cassação da sentença. Há uma nulidade absoluta, pois a exigência constitucional
de fundamentação tem justamente por finalidade embasar o núcleo decisório, e uma vez
que não se verifica o liame entre o raciocínio jurídico, os elementos de convicção
constantes dos autos e o dispositivo, o que se constata é a existência de um dispositivo sem
fundamentação.
Ante o exposto, de ofício, cassa-se a sentença, para que os autos
retornem ao primeiro grau a fim de que nova decisão seja proferida, julgando-se
prejudicado o recurso do réu.
Elói Estevão Troly
Relator